Tribunal: TJDFT
Processo: 0046451-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046451-26.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: AMELIA PIRES GOMES COSTA, EDMILSON RALDENES DE SOUSA COSTA, GABRIELA PIRES GOMES DE SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Preliminarmente, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça no corpo do apelo constitucional, sob o argumento de que se encontra em processo de recuperação judicial, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que colacionou aos autos decisões proferidas em feitos nos quais figuram empresas integrantes do grupo econômico PDG, em que foram concedidos o benefício ora pleiteado, bem como a “Demonstração de Resultado do Exercício de 2018” e o “Balanço Patrimonial de 2018” com a finalidade de comprovar sua hipossuficiência. Por fim, pede que seja concedida a justiça gratuita, afastando-se a necessidade de recolhimento do preparo do recurso especial. É o relatório. De início, vale registrar que o apelo especial se insurge com relação à matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o amparo do regime dos repetitivos (REsp 1.300.418/SC – Tema 577), situação que atrai a incidência do artigo 1.030 do CPC, e, consequentemente, a competência deste Presidente para análise do pedido do benefício da gratuidade de justiça. Nesse passo, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcar com as custas e despesas do processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. Acrescente-se que o enunciado 481 da Súmula do STJ estabelece que “faz jus o benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua possibilidade de arcar com os encargos processuais”. Como dito, a recorrente colaciona aos autos a “Demonstração de Resultado do Exercício de 2018” e o “Balanço Patrimonial de 2018”, além de decisões prolatadas em feitos nos quais figuram empresas integrantes do grupo econômico PDG, em que foram concedidos o benefício ora pleiteado. Todavia, tais informações não se mostram suficientes para embasar a comprovação de sua hipossuficiência econômica. Isso porque, a documentação contábil juntada não é capaz de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais, hipótese que também se verifica quanto às decisões colacionadas, que datam de 2017 e 2018. No mais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Anote-se, ainda, que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado representada em juízo por advogados desvinculados da assistência judiciária. Logo, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. para que recolha em dobro o valor do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019